Tribunal: TJSP
Processo: 2012376-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE NOVO MEDICAMENTO DENOMINADO CETUXIMATE – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO PORMENORIZADO INDICANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA NA SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO - REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE NOVO MEDICAMENTO DENOMINADO CETUXIMATE – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO PORMENORIZADO INDICANDO A NECESSIDADE E A URGÊNCIA NA SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO - REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.